Tribunal: TJSP
Processo: 1008585-25.2017.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Consórcio
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. Devolução das parcelas pagas de forma corrigida, em trinta dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo (tema 312). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Correção monetária. Ausência de sucumbência. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. Devolução das parcelas pagas de forma corrigida, em trinta dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo (tema 312). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Correção monetária. Ausência de sucumbência. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008585-25.2017.8.26.0003/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante THALES JAYME DA SILVA, é
agravado
CONSÓRCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN
-
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008585-25.2017.8.26.0003/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008585-25.2017.8.26.0003/50002
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: THALES JAYME DA SILVA
AGRAVADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN -
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
VOTO No 28.947
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. Devolução das parcelas pagas de
forma corrigida, em trinta dias após o prazo
previsto contratualmente para o encerramento do
grupo (tema 312). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Correção monetária. Ausência de
sucumbência. Decisão mantida. Recurso desprovido,
na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por THALES JAYME DA SILVA contra decisão que, em ação
declaratória, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.119.300/RS, julgado sob o regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega
que
a
correção
monetária deve incidir a partir da data do desembolso
de cada prestação do consórcio.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008585-25.2017.8.26.0003/50002 - Voto no
3
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.119.300/RS sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
devolução
das
parcelas
pagas
pelo
consorciado
desistente deverá ser realizada de forma corrigida, em
até trinta dias após o prazo previsto em contrato para
o encerramento do grupo. Confira-se a fls. 265/267.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008585-25.2017.8.26.0003/50002 - Voto no
4
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 152/158) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela devolução das
parcelas pagas, atualizadas monetariamente nos termos
da
Súmula
35
do
C.
STJ,
mas
somente
após
o
encerramento do grupo.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Diante
desse contexto, acertadamente concluiu a Magistrada:
'... tem-se que com a desistência do autor, é de rigor
que os valores a ele devidos sejam restituídos. Se por
um lado, a restituição das parcelas pagas é medida que
se impõe, para que não haja por parte da
administradora de consórcios enriquecimento ilícito,
por outro, a devolução imediata pretendida pelo
consorciado causaria uma surpresa contábil ao grupo,
que deve se recompor, no sentido de reestruturar o
valor
das
prestações
devidas
pelos
demais
participantes, ou até mesmo a extensão do prazo de
contemplação. (...) Assim sendo, o autor faz jus a
receber a devolução das parcelas pagas, atualizada
monetariamente no teor da Súmula 35 do C. STJ, mas
somente após o encerramento do grupo. Cabe à parte
autora
que
deu causa à sua exclusão do grupo
diligenciar junto à ré os resultados dos sorteios'”
(fls. 108/110) (fls. 156/157).
Recentemente, a C. Segunda Seção da E.
Corte Superior assinalou que o tema 312 também deve
ser aplicado a contratos firmados após a edição da Lei
no
11.795/2008.
Confira-se:
“RECLAMAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008585-25.2017.8.26.0003/50002 - Voto no
5
PROCESSAMENTO.
RESOLUÇÃO
12/2009-STJ.
DISTRIBUIÇÃO
ANTERIOR
À
RESOLUÇÃO
3/2016-STJ.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS.
ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS
CELEBRADOS
APÓS
6.2.2009,
NA
VIGÊNCIA
DA
LEI
11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA
DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e
pendente
de
apreciação
antes
da
publicação
da
Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos
Tribunais de Justiça para processar e julgar as
reclamações destinadas a dirimir divergência entre
acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do
Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser
processada e julgada por este Tribunal, na forma
disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2. Os
fundamentos que basearam a orientação consolidada pela
Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973,
art. 543-C), no sentido de que 'é devida a restituição
de valores vertidos por consorciado desistente ao
grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até
trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente
para
o
encerramento
do
plano',
aplicam-se
aos
contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008”
(Rcl no 16.390/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe 13.9.2017).
Em igual sentido: AREsp no 695.235/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 4.4.2018; AREsp
no 1.141.328/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008585-25.2017.8.26.0003/50002 - Voto no
6
DJe 3.4.2018; AgInt nos EDcl no REsp no 1.617.560/DF,
Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 13.3.2018.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Assente-se, ainda, que o agravante não
foi sucumbente em relação à incidência da correção
monetária, de modo que lhe falece interesse recursal
nesse ponto.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO